Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando é possível observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca da necessidade de condenação do réu a indenizar pelos danos morais causados. 1.1. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Os abalos suportados pelo autor, em razão da falha na contratação do mútuo bancário do qual não anuiu, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 2.1. Ademais, trata-se de pessoa com hipervulnerabilidade, por ser idoso e pensionista da previdência social.

3. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.

4. Se percebe que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido originariamente formulado. Logo, a distribuição do ônus sucumbenciais deverá ser totalmente debitada ao réu (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.